Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.580,00. Em suas razões, os recorrentes alegam que uma pessoa física, não comerciante de veículos, não está obrigada a prestar nenhuma garantia quanto ao veículo. Afirma que a recorrente, pessoa jurídica, não atua na área de venda de veículos, apenas seu dono era o responsável pela transferência. Sustenta que aa pessoa, ao adquirir um veículo de um particular, tem o dever de avaliar as condições e o estado do veículo ao realizar a compra. Aduz que os problemas apresentados pelo veículo se enquadram no desgaste por uso normal de um veículo velho, considerados desgaste natural do produto e não são elegíveis para reparo ou atendimento sob garantia. Assevera que, depois de tempos usando o veículo, os recorridos apresentaram reclamação de defeitos no veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Razões de decidir
3. A parte recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação escrita, apenas documentos. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei n. 9.099/95, nos Juizados Especiais a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, a parte ré deixou de apresentar contestação e de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade da parte ré pelos valores despendidos pelos autores em relação aos reparos do automóvel e transporte deste para as oficinas, nos termos do artigo 443 parte final do Código Civil.
4. Acrescente-se que a parte ré, além de apresentar os documentos comprobatórios, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância
III. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.